Tribunal: STF
Processo: RE 1514933
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kin Veículos Ltda e outro(a/s) em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE RESTITUIÇÃO. Impetração objetivando a declaração do direito de não se sujeitar à alegada restrição prevista no art. 66-B, §3º da Lei nº 6.374/89, que limitaria o direito à restituição ou creditamento exclusivamente às hipóteses em que a base de cálculo do ICMS-ST tenha sido fixada pelo Poder Público, bem como desconsiderar a modulação dos efeitos firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593.849/MG, afastando a aplicação do Comunicado CAT 14/2018. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSÁRIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Ausência de demonstração de que a Administração Tributária recusou-se expressamente a analisar e reconhecer sua restituição de imposto pago antecipadamente em razão da substituição tributária, sem razão plausível para tanto Ausência de pretensão resistida a justificar o manejo da via judicial. Ausência de demonstração de necessário procedimento administrativo próprio e ato coator e lesivo pela Administração Efetivamente, não trouxe o impetrante uma situação em concreto, não se identificando um ato coator, daí porque não há afronta à direito líquido e certo. No presente mandado de segurança, busca o impetrante um direito genérico, quando a Lei Estadual prevê forma de obtenção. Toda a regulamentação está voltada para garantir ao contribuinte a restituição do imposto pago a maior na hipótese de substituição tributária, mas de forma que o Fisco possa fiscalizar a validade do crédito reclamado e dela o contribuinte não pode subtrair-se ou pretender impor forma diversa de restituição daquela regulamentada, pretendendo a aplicação de forma inaplicável. A evidenciar a carência de interesse de agir, cumpre registrar que o Comunicado CAT nº 06/2018 perdeu sua aplicabilidade com a emissão do superveniente Comunicado nº 14/2018, que ‘emite novo esclarecimento sobre o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária, em face das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777’, admitindo a compensação em qualquer hipótese de recolhimento a maior, em consonância com o art. 150, § 7º, da Constituição Federal e o quanto decidido no julgamento do RE nº 593.849/MG pelo C. STF. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR Inconstitucionalidade do § 3º, inciso II, do art. 66-B, da Lei Estadual 6.374/89 (Arguição de Inconstitucionalidade 0033098-49.2018.8.26.0000) reconhecida pelo C. Órgão Especial do TJSP. MODULAÇÃO DE EFEITOS Comunicado CAT 14/2018 alinhado com a modulação operada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 593.849. Ausência de motivos para segregar o Estado de São Paulo da limitação imposta aos demais entes da federação. Sentença que concedeu a segurança reformada. Recurso provido.”



    Em juízo de retratação foi mantido o acórdão:



    “REEXAME DE ACÓRDÃO Artigo 1.030, II do CPC FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. TESE DO TEMA 201 É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETO Acórdão que observou o tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal De rigor a manutenção do acórdão, o qual está em consonância com o Tema 201 do STF. Acórdão mantido na ausência de contrariedade à tese firmada pelo STF.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, LIV e LV, 93, IX, e 150, § 7º da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que a recorrente não demonstrou “não trouxe o impetrante uma situação em concreto, não se identificando um ato coator, daí porque não há afronta à direito líquido e certo”. 



    Nesse contexto, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do decisum, a atrair a aplicação da orientação jurisprudencial vertida na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Anoto precedentes: 



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. PELÍCULAS PLÁSTICAS. ALÍQUOTA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO. LEGALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR A SER ABATIDO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1509428 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1448521 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 318 da repercussão geral, decidiu que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074 (Tema n. 318/RG), da relatoria do ministro Gilmar Mendes, proclamou não ter repercussão geral a questão concernente ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1497322 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508255 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-10-2024 PUBLIC 17-10-2024)



    “Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensionista de servidor público. Mandado de segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo. Tema 318. da repercussão geral. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, examinando o AI 800.074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 318), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional). 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1484424 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024)



    Ademais, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Restituição da diferença. Condições e requisitos estabelecidos por legislação local. Aplicabilidade. Direito local. Súmula nº 280/STF. Forma de ressarcimento. Tema nº 1.060 da Repercussão Geral. Matéria infraconstitucional. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que foi assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. Nesse sentido, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 2. No caso, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº280 da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.060, RE nº 1.222.648/SP, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/9/19, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou de contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1448220 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente